Tribunal: TJDFT
Processo: 0004537-91.2015.8.07.0018
Órgão julgador: EUSTÁQUIO DE CASTRO
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-08-29
Data de publicação: 2023-09-11

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. OCORRÊNCIA. ARTIGO 40 DA LEI DE EXECUÇÕES FISCAIS. RECURSO REPETITIVO N. 1.340.553/RS. TEMAS REPETITIVOS N. 566 A 571. SUSPENSÃO DA EXECUÇÃO. PRAZO DE 1 (UM) ANO. NÃO LOCALIZAÇÃO DO DEVEDOR. INEXISTÊNCIA DE BENS PENHORÁVEIS. PARCELAMENTO DO DÉBITO FISCAL. CAUSA INTERRUPTIVA DA PRESCRIÇÃO. DOCUMENTOS PRODUZIDOS UNILATERALMENTE. FALTA DE PROVAS ACERCA DA ANUÊNCIA DO DEVEDOR. RECURSO NÃO PROVIDO. SENTENÇA MANTIDA.
1. Não encontrado o devedor, ou seus bens passíveis de penhora, o feito será suspenso pelo prazo de 1 (um) ano, após o qual, não havendo manifestação da Fazenda Pública, o feito será arquivado, hipótese em que a prescrição intercorrente começará a fluir, nos termos do art. 40 da Lei de Execução Fiscal (Lei 6.830/1980).
2. O prazo de 1 (um) ano de suspensão do feito e do respectivo prazo prescricional terá início automaticamente na data da ciência da Fazenda Pública a respeito da não localização do devedor ou da inexistência de bens penhoráveis no endereço fornecido, sendo dever do magistrado declarar a ocorrência da suspensão da execução, conforme determina o item 4.1 do REsp n° 1.340.553/RS.
3. O parcelamento administrativo importa no reconhecimento do débito tributário e, por conseguinte, a interrupção do fluxo prescricional da pretensão de cobrança, nos termos do art. 174, parágrafo único, inciso IV, do Código Tributário Nacional.
4. Não há como provar a anuência do devedor em relação aos parcelamentos alegados pelo ente fazendário quando os documentos são produzidos unilateralmente pela administração.
5. Recurso conhecido e não provido.